Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0711614-43.2024.8.07.0003 APELANTES: MARCELO MOURA LIMA E ALINE NASCIMENTO VERAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de requerimento do apelante Marcelo Moura Lima em que se manifesta contrário ao julgamento virtual da apelação criminal. O apelante pede que o julgamento do recurso seja em sessão presencial, e também que seja oportunizada a sustentação oral (ID 75001336). Verifico que o presente feito foi incluído na pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual da Terceira Turma Criminal, com início dia 14/08/2025 às 13h30 e término dia 22/08/2025 (ID 745637222), a parte foi devidamente intimada conforme certidão exarada no ID 74986744. Com efeito, o inciso II do art. 124-A do Regimento Interno do TJDFT preceitua que as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: I - por qualquer membro do órgão colegiado; II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (...) Contudo, a petição foi protocolada no dia 12/08/2025, às 18:25h, após o horário de 48 horas antes do início da sessão virtual (ID 53153970). O prejuízo no julgamento virtual não é presumível, e não há cerceamento de defesa, pois, conforme regra regimental desta Corte, a alegação de relevância da matéria pode ser viabilizada pela apresentação dos memoriais. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator